Tribunal: TJDFT
Processo: 0751811-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751811-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ALVES DA SILVA AGRAVADO: GREEN SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO ALVES DA SILVA, ora exequente/agravante em face da decisão de ID Num. 211202558, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0718827-98.2023.8.07.0015, proposto em desfavor de GREEN SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA, ora executada/agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nessa perspectiva, o art. 921 do Código de Processo Civil (CPC) dispôs sobre a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Notadamente, o dispositivo impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. No caso dos autos, após realizadas as buscas de bens penhoráveis pelos sistemas disponíveis ao Juízo, nada foi encontrado (ID 215395575). O exequente, então, requereu a expedição de mandado de penhora de mercadorias do estoque da empresa, de forma genérica, isto é, sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam, mormente porque a parte ré, ora executada, nunca foi localizada, desde a fase de cumprimento de sentença, ocasião em que citada por edital, ID 183701892. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil (CPC) traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. Ante o exposto, INDEFIRO a expedição do mandado de penhora requerido na petição de ID 217601488. (...)” Em suas razões recursais, o agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi indeferido o pedido de expedição de mandado de penhora direcionado ao endereço da loja executada, com o fito de penhorar percentual das mercadorias ali existentes. Argumenta, em linhas gerais, que a informação de que a empresa executada não foi localizada não é verídica, pois no mesmo local funciona a empresa MUSE SHOES, que utiliza o mesmo nome fantasia da executada, PISA LEVE, e atua no mesmo ramo empresarial. Sustenta que a alteração no CNPJ foi efetivada apenas para frustrar credores, sendo possível a penhora dos bens existentes no local. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição do mandado de penhora requerido na origem. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a inexistência de sucessão empresarial e, consequentemente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preparo devidamente recolhido (ID Num. 65335656). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal consistente na expedição de mandado de penhora, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois a penhora do estoque da loja executada será de difícil reversão caso haja decisão desfavorável pelo colegiado. Ademais, observo que o agravante pleiteia a penhora de bens de pessoa jurídica que não integra o polo passivo da demanda, sob o argumento de que houve sucessão empresarial irregular. Ocorre que a prática de atos expropriatórios em desfavor da pessoa jurídica sucessora só será possível após a instauração do competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de garantir à sucessora o contraditório e observar o devido processo legal. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A alegação relativa à regularidade não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal e concerne ao mérito do agravo. 2. No cumprimento de sentença movido contra empresário individual, a pretensão de atingir o patrimônio de empresária individual diversa, sob a alegação de sucessão empresarial irregular, pressupõe a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja por flexibilizar a responsabilidade patrimonial do executado, seja pela necessidade de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo terceiro que se pretende responsabilizar (CPC/2015 133 789). 3. O desempenho de atividades empresariais com objeto social semelhante por cônjuges não é suficiente para, por si só, configurar sucessão empresarial irregular (CC 1146), sobretudo diante dos endereços distintos. 4. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento e negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente. (Acórdão 1945333, 07318944420248070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJE: 29/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. PREJUÍZO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. REITERA FUNDAMENTO ANTERIOR. PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No direito pátrio a regra geral adotada é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se se confunde com a de seus integrantes. 2. Por não ser um regramento absoluto, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 3. A questão em apreço não trata especificamente do mérito da questão de fundo envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante e a suposta configuração de sucessão empresarial. 4. A eg. 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento do agravo de Instrumento no 0740865-86.2022.8.07.0000, adentrando o mérito do tema, definiu que o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, inclusive na hipótese de sucessão empresarial irregular, deve ser apreciado no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica disciplinado nos arts. 133 a 137, do CPC, regramento que não havia sido observado nos autos originários. 5. No caso, o ato decisório agravado deixou de analisar os requerimentos formulados e fundamentar de forma adequada o incidente instaurado, conforme determinado pelo Acórdão proferido pela 2a Turma Cível. 6. Nesse sentido, existindo procedimento específico definido pelo CPC, demonstrada a supressão de atos processuais prescritos e do efetivo prejuízo da terceira interessada, ora agravante, necessária a reforma da decisão que, em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, não analisou adequadamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em discussão. 7. Em que pese a mera discordância com as razões de decidir não se confunda com ausência de fundamentação do ato decisório, no caso concreto, entendo que não foram analisadas as questões de fato e de direito, nem houve o devido enfrentando da controvérsia específica, em inobservância à necessidade de fundamentação das decisões e em prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1932775, 07268841920248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 22/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSENTE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução em epígrafe, indeferiu o pleito de reconhecimento de sucessão empresarial. O caso versa sobre a presença dos requisitos para configuração da sucessão empresarial e eventual incursão no patrimônio da empresa citada como sucessora da devedora originária. 2. Embora a controvérsia dos autos não diga respeito diretamente à desconsideração da personalidade jurídica, faz-se mister a instauração do incidente previsto no art. 133 do Código de Processo Civil. Isso se justifica pela evidente relativização da figura da pessoa jurídica, bem como pela necessidade de resguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Precedentes: Acórdão No 1434942, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível, Data de julgamento: 29/06/2022, Data de publicação no DJe: 08/07/2022; Acórdão No 1863429, Relatora Desembargadora SANDRA REVES, Órgão 7a Turma Cível, Data de julgamento: 15/05/2024, Data de publicação no DJe: 03/06/2024; Acórdão No 1843387, Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, Órgão 2a Turma Cível, Data de julgamento: 03/04/2024, Data de publicação no DJe: 08/05/2024. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1918060, 07210382120248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no PJe: 16/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, ante a ausência da probabilidade do direito, bem como em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se necessário o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2024 21:15:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora